Tribunal: TJMT
Processo: 1035126-43.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035126-43.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CINTIA LAIANE SILVA BARBOSA - CPF: 052.778.661-67 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), CINTIA LAIANE SILVA BARBOSA 05277866167 - CNPJ: 28.462.903/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES. IMPENHORABILIDADE DE VERBAS ALIMENTARES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DO EXECUTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de desbloqueio de valores constritos em execução de título extrajudicial, sob alegação de que o montante bloqueado possui natureza alimentar, sendo impenhorável nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores merece reforma, diante da alegação de que o montante constrito possui natureza alimentar e seria impenhorável, considerando-se o ônus probatório estabelecido pelo art. 854, § 3o, I, do CPC para demonstração da natureza impenhorável dos valores bloqueados.

III. Razões de decidir

3. A impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar não é absoluta e automática, demandando prova inequívoca quanto à natureza e origem dos valores bloqueados, conforme expressamente estabelecido no art. 854, § 3o, I, do CPC.

4. A agravante limitou-se a alegações genéricas sobre a origem alimentar dos valores, apresentando apenas extrato que não estabelece vinculação entre o salário e o montante específico objeto da constrição.

5. A jurisprudência pacífica estabelece que a impenhorabilidade não se presume, exigindo demonstração cabal mediante documentos idôneos, como extratos bancários que evidenciem o recebimento do benefício e a manutenção dos valores até o momento da penhora.

6. Mesmo reconhecida eventual natureza alimentar, a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada para pagamento de dívida não alimentar, especialmente considerando o valor reduzido da constrição e a ausência de elementos que demonstrem comprometimento da subsistência da executada.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"A impenhorabilidade de valores prevista no art. 833, IV e X, do CPC exige demonstração cabal de que os valores bloqueados decorrem de fonte legalmente protegida e se destinam ao mínimo existencial, não sendo presumida tal natureza, incumbindo ao executado o ônus probatório estabelecido no art. 854, § 3o, I, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 833, IV e X; 854, § 3o, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT - AI 10173563720258110000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Vice-Presidência, j. 26/06/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
CINTIA LAIANE SILVA BARBOSA
contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, na
Execução de Título Extrajudicial n. 1003322-53.2019.8.11.0037
, ajuizada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela executada, ora agravante, e manteve o valor bloqueado nos autos.

A agravante alega, em síntese, que o bloqueio judicial realizado em sua conta bancária, no valor de R$ 279,73 (duzentos e setenta e nove reais e setenta e três centavos), determinado nos autos da execução de título extrajudicial, atingiu verba de natureza alimentar, proveniente de salário, sendo, portanto, impenhorável à luz do art. 833, IV, do Código de Processo Civil. Sustenta que tais valores são utilizados para custeio das despesas básicas de subsistência, como alimentação, saúde e moradia, e que a manutenção da constrição compromete o sustento próprio e de sua família, violando o princípio da dignidade da pessoa humana.

Defende que a decisão agravada, ao manter o bloqueio, contrariou entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, segundo os quais é vedada a penhora de vencimentos, subsídios e proventos, ressalvadas as hipóteses legais. Requereu, assim, a concessão de tutela recursal para determinar o imediato desbloqueio dos valores constritos e, ao final, o provimento do agravo para reconhecer a impenhorabilidade da quantia, com o consequente impedimento de novos bloqueios sobre verbas de igual natureza.

Restou indeferido o pedido de tutela antecipada recursal, mantendo a decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso (id. 320604382).

Em contrarrazões apresentadas em id. 325284887, a agravada sustenta, em síntese, a ausência de comprovação da impenhorabilidade dos valores bloqueados por meio do Sistema SISBAJUD, no valor de R$ 279,73 (duzentos e setenta e nove reais e setenta e três centavos), em execução oriunda da Cédula de Crédito Bancário n. B80535249-8. Alega que a agravante se limitou a afirmar tratar-se de verbas de natureza salarial, sem comprovação documental idônea e contemporânea aos fatos, razão pela qual não se pode reconhecer a proteção do art. 833, X, do CPC.

Defende a agravada que o ônus de comprovar a natureza alimentar dos valores constritos é exclusivo da executada, nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC, não bastando meras alegações genéricas. Reforça que os extratos bancários apresentados demonstram intensa movimentação financeira com recebimentos via PIX de terceiros, evidenciando tratar-se de conta de uso misto, o que afasta a alegação de que os valores bloqueados seriam exclusivamente salariais.

Ao final, requer o desprovimento do agravo de instrumento, mantendo-se a decisão de primeiro grau que rejeitou a exceção de pré-executividade e manteve a penhora efetivada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
CINTIA LAIANE SILVA BARBOSA
contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela executada, ora agravante, e manteve o valor bloqueado nos autos.

A questão debatida neste agravo de instrumento cinge-se à alegada impenhorabilidade de valores bloqueados em conta bancária da agravante, no importe de R$ 279,73 (duzentos e setenta e nove reais e setenta e três centavos), ao argumento de que possuem natureza salarial e, portanto, seriam impenhoráveis nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil.

De início, cumpre destacar que a impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar, incluindo os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões, estabelecida no art. 833, IV, do CPC, constitui garantia legal destinada a proteger o mínimo existencial do devedor, assegurando sua subsistência digna e de sua família.

Contudo, a proteção conferida pelo referido dispositivo não é absoluta nem se presume. Para que seja reconhecida, é imprescindível que o executado comprove, de forma inequívoca, que os valores constritos são provenientes das verbas ali elencadas, incumbindo-lhe o ônus probatório, nos termos expressos do art. 854, § 3o, I, do CPC, que assim dispõe:

Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

(...)

§ 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que:

I -
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis
;

Nesse sentido:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PENHORA DE VALORES. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA.
RECURSO PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A proteção da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC exige demonstração cabal de que os valores penhorados estão depositados em caderneta de poupança ou que constituem reserva destinada ao mínimo existencial. 4. Inexistência de comprovação, por parte do executado, de que os valores bloqueados decorrem de benefício previdenciário ou que estejam efetivamente aplicados em conta com natureza de poupança. 5. Demonstrada movimentação financeira incompatível com finalidade de reserva, como saques, transferências e uso de cartão, afastando a proteção legal. 6. Jurisprudência pacífica do STJ e do TJMT no sentido de que
a impenhorabilidade não se presume, incumbindo ao devedor comprovar os requisitos legais.
7. Reforma da decisão que acolheu a impugnação à penhora, diante da ausência de comprovação da natureza impenhorável dos valores constritos. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: “
A impenhorabilidade de valores prevista no art. 833, X, do CPC, exige demonstração cabal de que os valores bloqueados decorrem de fonte legalmente protegida e se destinam ao mínimo existencial, não sendo presumida tal natureza
.” (...)”. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10173563720258110000, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 26/06/2025, Vice-Presidência, Data de Publicação: 26/06/2025 - destaquei).

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a agravante não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus probatório que lhe competia. Embora alegue a natureza salarial dos valores bloqueados, os documentos juntados aos autos não demonstram, com a clareza e precisão necessárias, que o montante constrito seja efetivamente proveniente de salário.

O extrato bancário acostado ao processo (id. 193009793 – processo de origem) refere-se ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, enquanto o bloqueio judicial ocorreu entre os dias 28 e 29 de abril de 2025, conforme informado nas contrarrazões apresentadas pela parte agravada. Há, portanto, uma significativa defasagem temporal que impede a correlação direta entre os valores constantes no extrato e aqueles que foram objeto da constrição judicial.

Além disso, o referido extrato revela uma intensa movimentação financeira na conta da agravante, com diversos lançamentos de créditos e débitos, incluindo recebimentos via PIX de terceiros, como "PIX RECEBIDO Alef santana - PA" (R$ 100,00), "PIX RECEBIDO Daiane - CLOUDWA" (R$ 581,10) e "PIX RECEBIDO Elzira Morais - C" (R$ 310,00), demonstrando que a conta não é utilizada exclusivamente para o recebimento de salário, mas também para outras transações financeiras de origem não comprovada.

Embora conste no extrato um lançamento identificado como "CREDITO FOLHA PGTO" no valor de R$ 1.680,49 (mil seiscentos e oitenta reais e quarenta e nove centavos), não há elementos suficientes que permitam concluir, com segurança, que o valor bloqueado posteriormente (R$ 279,73) seria proveniente exclusivamente desta verba salarial, especialmente considerando o lapso temporal entre o extrato apresentado (fevereiro/2025) e a data da constrição (abril/2025).

No caso concreto, teria sido imprescindível que a agravante apresentasse, por exemplo, extratos bancários atualizados e contemporâneos à data da constrição, que evidenciassem o recebimento do salário e a manutenção desses valores na conta até o momento da penhora, demonstrando o nexo causal entre a verba alegadamente impenhorável e o montante bloqueado. Tal providência, porém, não foi adotada.

Ademais, observa-se que a conta bancária da agravante não é utilizada exclusivamente para o recebimento de verbas salariais, mas também para outras movimentações financeiras, incluindo recebimentos de valores de terceiros via PIX, o que reforça a impossibilidade de se presumir que o montante constrito possui natureza salarial.

Ainda que se reconhecesse eventual natureza alimentar dos valores constritos, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a regra da impenhorabilidade de vencimentos pode ser relativizada para pagamento de dívida não alimentar, desde que a constrição não comprometa a dignidade do devedor.

No presente caso, considerando o valor pontual e reduzido da penhora, e a ausência de elementos que demonstrem o comprometimento da subsistência da agravante, não há como afirmar que a manutenção da constrição judicial viola o princípio da dignidade da pessoa humana.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025